Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002829-22.2021.8.11.0000
PACIENTE: MAYSA NAIRA DE ALMEIDA FREITAS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário (ID 76951990).
Assim, solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator